Tribunal: TJSP
Processo: 1004716-46.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos morais – Autor confundido com homônimo, que foi submetido a processo criminal, acusado do cometimento de lesões corporais e violência doméstica – Necessidade de contratação de advogado para esclarecimento dos fatos – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Evidente falha do serviço estatal – Nexo causal configurado –

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos morais – Autor confundido com homônimo, que foi submetido a processo criminal, acusado do cometimento de lesões corporais e violência doméstica – Necessidade de contratação de advogado para esclarecimento dos fatos – Procedência do pedido – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Evidente falha do serviço estatal – Nexo causal configurado – Responsabilidade objetiva do Estado – Artigo 37, §6o, da Constituição Federal – Danos morais presumidos – Valor indenizatório bem arbitrado – Verba honorária corretamente fixada – Sentença mantida – Não provimento dos recursos.